Tribunal: STF
Processo: ARE 1470652
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 1.166 NA ORIGEM. ACORDOS COLETIVOS. ANUÊNIOS E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, NEGADO PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão mediante a qual inadmitido o recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), assim sintetizado: 



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. 1. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS À PREVI. COMPETÊNCIA JUDICIAL. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA DECISÃO DO STF NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 586453 E 583050, DE 20.02.2013, COM REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (ART. 114, I, CF). 2. DIFERENÇAS SALARIAIS. ANUÊNIOS. 3. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA SALARIAL. ALTERAÇÃO POR NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT. OJ 413 DA SBDI-I/TST. 



    Nos termos da Orientação Jurisprudencial 413 da SBDI-1 do TST, ‘A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba 'auxílio-alimentação' ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador -- PAT -- não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas n.os 51, I, e 241 do TST’. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 7º, inc. XXVI; 114, incs. I e IX, e § 2º; 194; 195, caput, e 202 da Carta da República, bem como a inobservância dos Temas nº 152, nº 190 e nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral. Afirma a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda, uma vez que envolve complementação de aposentadoria. Sustenta que, por acordo coletivo, o anuênio e o auxílio-alimentação passaram a ser verbas de natureza indenizatória, as quais, posteriormente, foram suprimidas. Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma dos acórdãos recorridos (e-doc. 27).



    3. O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 29).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, verifico que o Juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 1.166 quanto à suscitada incompetência da Justiça do Trabalho, sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020, p. 10/02/2021, grifos acrescidos).



    5. Sobeja, portanto, somente a análise da alegada ofensa ao art. 7º, inc. XXVI, da CRFB. Nesse contexto, para melhor exame da controvérsia, transcrevo do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Quanto aos “anuênios”, conforme registrado, o direito pleiteado pelo Reclamante tem previsão em regulamento interno do Reclamado e aderiu ao seu contrato de trabalho, de maneira que, por ser norma mais benéfica, não pode ser suprimido por norma coletiva posterior, nos termos da Súmula 51/I/TST, sob pena de incorrer em alteração contratual lesiva (art. 468 da CLT). 



    Nesse sentido:



    ‘(...) II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. (...) 2. ANUÊNIOS INSTITUÍDOS POR NORMA INTERNA DA EMPRESA. SUPRESSÃO. A supressão de benefício instituído por norma interna da empresa caracteriza alteração contratual ilícita, nos termos do art. 468 da CLT. (...)’ (AIRR-10670-36.2017.5.03.0053, 3ª Turma, Relator Ministro Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT 08/05/2020). 



    ‘RECURSOS DE REVISTA. BANCO DO BRASIL E PREVI. MATÉRIA COMUM. ANÁLISE CONJUNTA. ANUÊNIOS. PARCELA ORIGINALMENTE PREVISTA EM NORMA REGULAMENTAR. POSTERIOR SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que os anuênios instituídos originalmente por regulamento interno do Banco do Brasil, vigente à época da admissão do reclamante, incorporam-se ao seu patrimônio jurídico, não podendo ser suprimidos por norma coletiva posterior, sob pena de configurar alteração contratual lesiva, vedada expressamente pelo art. 468 da CLT. Inteligência da Súmula nº 51, I, do TST. Precedentes de todas as Turmas do TST. Recursos de revista de que não se conhece’ (RR-491-78.2010.5.09.0002, 1ª Turma, Relator Ministro Walmir Oliveira da Costa, DEJT 06/03/2020). 



    ‘AGRAVO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. ANUÊNIOS. INCORPORAÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. DECISÃO EM DESCONFORMIDADE COM A REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO TST. Esta Corte tem decidido no sentido de que, quando a parcela for criada por norma regulamentar, incorporada em acordo coletivo e, em seguida, suprimida, há descumprimento do pactuado, na medida em que não poderia o reclamado retirar benefício que tem como fonte uma norma regulamentar, incorporá-lo a acordo coletivo para, daí, suprimi-lo, porquanto já se incorporou ao próprio contrato de trabalho, nos termos do artigo 468 da CLT. Agravo não provido’ (Ag-RR-10817-25.2016.5.03.0109, 5ª Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 13/03/2020).



    "I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. BANCO DO BRASIL S.A. LEI Nº 13.015/2014. ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1 - Não constatados os vícios de procedimento previstos nos arts. 1.022 do CPC de 2015 e 897-A da CLT. 2 - Embargos de declaração que se rejeitam. DIFERENÇAS SALARIAIS - ANUÊNIOS - CRIAÇÃO E EXTINÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/CESTA ALIMENTAÇÃO - NATUREZA JURÍDICA. 1 - A Sexta Turma do TST negou provimento ao agravo do reclamado quanto aos referidos temas, sob o fundamento de que as matérias suscitadas no agravo seriam inovatórias. 2 - Em melhor análise, verifica-se que o reclamado apresentou as matérias referentes aos anuênios e ao auxilio-alimentação nos recursos anteriores (recurso de revista, agravo de instrumento e agravo), as quais foram devidamente tratadas na decisão monocrática agravada. 3 - Embargos de declaração que se acolhem para, suprindo omissão, seguir no exame do agravo do reclamado quanto aos referidos temas. II - AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. BANCO DO BRASIL S.A. LEI Nº 13.015/2014. ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. DIFERENÇAS SALARIAIS - ANUÊNIOS - CRIAÇÃO E EXTINÇÃO. 1 - No caso, não se discute a validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (ARE 1121633), mas a integração de direito previsto originalmente em norma interna do banco reclamado, não sendo, portanto, caso de suspensão do feito. 2 - O TRT manteve a sentença que reconheceu o direito do reclamante à incorporação dos anuênios, bem como aos devidos reflexos, por entender que se trata de ‘direito adquirido, consagrado por ato jurídico perfeito, nos termos do inciso XXXVI do artigo 5º da Constituição da República, materializado em norma regulamentar, que não pode ser desconstituída por lei ou norma coletiva superveniente em relação aos empregados que dela se beneficiaram, ao longo de mais de dez anos’. Destacou a Corte regional que ‘Os empregados que ingressaram até 31.08.1996 (ACT 1997/1998), indubitavelmente, o fizeram sob a égide da norma interna, originalmente instituidora do benefício dos anuênios, e, por isso, tiveram adicionado aos seus contratos de trabalho e, por conseguinte, ao seu patrimônio jurídico, o direito à incorporação da multicitada verba’ , motivo pelo qual concluiu que ‘não se pode cogitar de revogação tácita da norma interna, por ato único do empregador, consistente em não mais incorporar novos anuênios, fulcrada tão somente no fato de os acordos coletivos posteriores a 01.09.1999 deixarem de estabelecer cláusula alusiva à parcela, para efeito de suprimir o direito à incorporação dos anuênios’ . 3 - Diante do quadro fático relatado pelo TRT, insuscetível de reexame nesta instância extraordinária (Súmula nº 126 do TST), tem-se que a decisão da Corte Regional harmoniza-se com a jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior, cujo entendimento é de que a previsão de pagamento de anuênios aos empregados do Banco do Brasil constitui norma integrante do contrato de trabalho dos empregados, cujo direito se incorporou ao seu patrimônio jurídico, porque inicialmente prevista por regulamento interno. 4 - Incidência do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. 5 - Agravo a que se nega provimento. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO/CESTA ALIMENTAÇÃO - NATUREZA JURÍDICA. 1 - No caso concreto não se discute nos autos a validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente (ARE 1121633), mas a interpretação do sentido e alcance do conteúdo da norma coletiva reconhecidamente válida, não sendo, portanto, caso de suspensão do feito. 2 - O Tribunal Regional registrou que: a) o reclamado admitiu ter instituído o benefício em setembro/1989, além de que os contracheques anexos consignam o pagamento da verba sob a rubrica "ajuda alimentação" neste período; b) ao contrário do que alega a defesa, o ACT 1989/1991 ‘não traz qualquer menção à natureza indenizatória do instituto’ ; c) ‘embora o auxílio-alimentação tenha sido instituído, inicialmente, por meio do ACT 87, conforme Carta Circular nº. 87/798, com caráter expressamente indenizatório, posteriormente, por meio do DC nº. 38/1989, tal benefício passou a possuir natureza salarial, tendo o TST, através da sentença normativa, excluído da cláusula que regulamentava o direito as expressões ‘de caráter indenizatório e de natureza não salarial’ . Nesse sentido, considerando que o reclamante já era empregado do banco no ano de 1989 (admitido em 1976) e que recebeu a ajuda-alimentação, em caráter salarial, nos termos do DC nº 38/1989, concluiu a Corte Regional ‘estar patente a natureza salarial do benefício aqui discutido, conforme determinação contida no art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho, não tendo o advento de instrumento normativo posterior e a adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador em 1991, o poder de modificar o caráter salarial do referido auxílio, sob pena de configurar-se afronta ao direito adquirido pelo postulante (art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal)’ . 3 - Quanto aos fatos e provas, aplica-se a Súmula nº 126 do TST. 4 - Sob o enfoque de direito, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte consolidado na OJ nº 413 da SBDI-1 do TST, in verbis : ‘A pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba "auxílio-alimentação" ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT - não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nos 51, I, e 241 do TST’ . 5 - Incidência do art. 896, § 7º e da Súmula nº 333 do TST. 6 - Agravo a que se nega provimento’ (ED-Ag-AIRR-131220-36.2015.5.13.0026, 6ª Turma, Relatora Ministra Katia Magalhaes Arruda, DEJT 26/03/2021).



    No que concerne ao ‘auxílio-alimentação e auxílio cesta-alimentação – natureza jurídica’, frisou-se, primeiramente, que o Tribunal a quo consignou não haver diferença ontológica entre ambas as parcelas, já que ‘o próprio Banco do Brasil reconhece que o programa de alimentação dos empregados, iniciado em meados de 1987, com o benefício ajuda alimentação, foi posteriormente dividido em auxílio-alimentação e cesta alimentação. Tal fato evidencia que há uma gênese comum às duas verbas alimentares, devendo ser atribuída a ambas a mesma natureza’. Essa premissa fática, portanto, é incontestável nessa seara recursal especial, a teor do que dispõe a Súmula 126/TST. 



    No caso, a pretensão cinge-se ao reconhecimento da natureza salarial do auxílio-alimentação e cesta-alimentação. 



    Na presente hipótese, tem-se que a parcela em questão tem natureza salarial reconhecida, pois restou incontroverso nos autos que, após a admissão do Obreiro (1981), em 1987, a parcela foi instituída. Ademais, não houve expressa menção acerca de sua natureza indenizatória. Assim, a alteração unilateral procedida pelo Banco do Brasil, mesmo que por força de norma coletiva ou por adesão ao PAT, não pode atingir os empregados anteriormente admitidos que, tal como o Reclamante, já percebiam o benefício, observando-se as alterações posteriores desde que mais favoráveis ao beneficiário do direito. 



    Entendimento em sentido contrário, com efeito, violaria o disposto nos artigos 5º, XXXVI, da Constituição Federal, e 9º e 468 da CLT. 



    Assim, pouco importa a alteração efetuada por força da adesão ao PAT ou por previsão em acordo coletivo posterior estabelecendo natureza indenizatória à parcela. 



    Nesse sentido, tem-se, ainda, a Orientação Jurisprudencial nº 413 da SBDI-1 do TST, que estabelece que ‘a pactuação em norma coletiva conferindo caráter indenizatório à verba 'auxílio-alimentação' ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do Trabalhador -- PAT -- não altera a natureza salarial da parcela, instituída anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas nºs 51, I, e 241 do TST’.



    (...)



    Tratando-se, portanto, de decisão proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput, do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, “a”, do CPC/2015), é insuscetível de reforma ou reconsideração. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.” (e-doc. 25, p. 21-27; grifos nossos).



    6. Como se pode notar, a Corte de origem consignou a existência de direito adquirido do trabalhador no tocante ao anuênio e ao auxílio-alimentação, não sendo possível a supressão de tais verbas por norma coletiva, sob pena de violação do art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB. 



    7. Ocorre que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar esse argumento nas razões do recurso extraordinário. Assim, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão, quanto a esse ponto, inviabiliza o recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, que dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).



    8. No mais, ainda que fosse possível superar esse óbice, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque o Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, no verbete nº 51 da respectiva Súmula, na Orientação Jurisprudencial nº 413, na interpretação conferida ao art. 468 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e às cláusulas das normas coletivas entabuladas, asseverou que as verbas referentes a anuênios e auxílio-alimentação já estariam incorporadas ao patrimônio do ora recorrido, e, assim, não poderiam ser suprimidas por acordo coletivo.



    9. Desse modo, para acolher os argumentos do recorrente e dissentir do que asseverado pela Corte de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios, a legislação infraconstitucional de regência e as normas coletivas em questão, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, no ponto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” 



    10. Ademais, observo não haver aderência entre o caso concreto e a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 1.046, porquanto a análise dos acordos coletivos, na hipótese, foi realizada com fundamento nas peculiaridades do contrato de trabalho do recorrido e na questão temporal da vigência dos aludidos instrumentos, não tendo ocorrido a anulação das referidas normas coletivas. Nessa linha, cito as ementas de julgados de ambas as Turmas desta Corte, formalizados em processos semelhantes do mesmo recorrente:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO TEMA 1046. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência da matéria. Alegação de usurpação da competência do STF e de afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 2. Ausência da necessária relação de aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. O órgão reclamado, tanto em relação ao anuênio quanto à natureza do auxílio-alimentação, afastou a incidência da norma coletiva de trabalho ao caso concreto com base no momento de vigência, e não na (in)validade do instrumento. Isto é, o caso não se amolda à questão tratada nos autos do ARE-RG 1.121.633 (Tema 1046), circunscrita à validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 3. De todo modo, após o ajuizamento da presente reclamação, em sessão realizada em 02.06.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito do ARE 1.121.633 (Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a respectiva tese de repercussão geral, pelo que estaria superada a decisão indicada como paradigma. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (Rcl nº 46.911-AgR/PB, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 28/11/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Trabalhista. 3. Alegação de contrariedade ao que decidido no julgamento do ARE-RG 1.121.633, tema 1.046 da repercussão geral. 4. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. Precedentes. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 56.433-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p 10/04/2023; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, conheço, em parte, do agravo e, nessa extensão, nego-lhe provimento. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator